Tribunal: STF
Processo: ADPF 1219
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ilegitimidade ativa. Ofensa reflexa à Constituição. Negativa de seguimento.
I.	Caso em Exame
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que tem por objeto o art. 2º da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
II.	Questão em discussão
2.	Saber se estão presentes os requisitos necessários ao conhecimento da ação.
III.	Razões de Decidir
3.	O instituto requerente não possui legitimidade ativa para propor a presente ação, pois não comprovou sua condição de entidade de classe de âmbito nacional.
4.	O principal argumento apontado na petição inicial diz respeito à ilegalidade do art. 2º da Resolução Normativa nº 465/2021 por violação à Lei nº 14.454/2022. Assim, eventuais violações à Constituição seriam meramente reflexas e não justificariam instaurar o controle de constitucionalidade. Precedentes.
IV.	Dispositivo
5.	Arguição a que se nega seguimento. 
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 103, IX; e Lei nº 9.868/1999, art. 2º, IX.
Jurisprudência relevante citada: ADI 4.294 AgR (2016), Rel. Min. Luiz Fux; ADI 5.320 AgR (2015), Rel. Min. Celso de Mello; ADI 4.230 AgR (2011), Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 4.722 (2016), AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ADPF 648 (2021), Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ADPF 468 AgR (2018), Rel. Min. Dias Toffoli; e ADPF 169 AgR (2013), Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
 
1. 	Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência Oceano Azul, que tem por objeto o art. 2º da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que prevê como taxativo o rol de eventos e procedimentos para a cobertura dos planos de saúde. Confira-se a redação do dispositivo:

Art. 2º Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.

2.	O instituto requerente alega que a norma questionada viola preceitos fundamentais previstos na Constituição Federal, como o direito à saúde (arts. 6º e 196), a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), e a proteção às pessoas com deficiência (arts. 23, II, e 227, § 2º), além de tratados internacionais de direitos humanos com status constitucional. Argumenta que, mesmo após a promulgação da Lei nº 14.454/2022, que consagrou o caráter exemplificativo do rol da ANS, a norma continua sendo utilizada pelas operadoras de planos de saúde como justificativa para negar tratamentos essenciais, causando prejuízos irreparáveis a milhões de pessoas, especialmente àquelas em situação de vulnerabilidade. Sustenta que, embora a Lei nº 14.454/2022 seja formal e materialmente constitucional, sua aplicação é ameaçada (i) pela tramitação da ADI 7.265, proposta por entidades do setor privado com o objetivo de declarar a sua inconstitucionalidade; e (ii) por decisões de tribunais e manifestações de operadoras de planos de saúde que “insistem em reinterpretar a norma recém editada à luz da tese fixada no Tema 1.082 do STJ, sustentando, de modo indevido, que o rol da ANS permanece taxativo, salvo exceções extremamente restritas”.

3.	Com base nesses argumentos, requer, em sede cautelar: (i) a aplicação imediata e integral da Lei nº 14.454/2022; (ii) a suspensão imediata da tramitação da ADI 7.265, até o julgamento do presente feito; (iii) a suspensão dos efeitos de decisões judiciais ou administrativas que afastem a aplicação da Lei nº 14.454/2022 com fundamento na tese do rol taxativo da ANS; e (iv) a determinação para que a ANS se abstenha de editar atos normativos ou orientações internas em desacordo com os comandos da referida lei e a suspensão imediata dos efeitos do art. 2º da Resolução Normativa nº 465/2021. No mérito, pede: (i) a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS; e (ii) a declaração de constitucionalidade da Lei nº 14.454/2022.

4.	O presente feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção à ADI 7.265 (conforme certificado nos autos).

5. 	É o relatório. Decido. 

6. 	Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento da presente arguição:  o requerente não possui legitimidade ativa para propor a presente ação. O instituto não demonstrou qualificar-se como entidade de classe de âmbito nacional. A listagem de assinaturas apresentada nos autos (doc. 6) consiste em manifestação de apoio à causa discutida, mas não comprova filiação orgânica ou base associativa com distribuição geográfica nacional.

7.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a legitimidade para ingresso de ações de controle concentrado por parte das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional (art. 103, IX, da Constituição Federal, e art. 2º, IX, da Lei nº 9.868/1999) pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) caracterização como entidade de classe ou sindical, decorrente da representação de categoria econômica ou profissional (ADI 4.294 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. em 01.07.2016); (ii) a abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela (ADI 5.320 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. em 25.11.2015); (iii) caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 (nove) estados da federação (ADI 4.230 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. em 01.08.2011) e; (iv) a pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação (ADI 4.722 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. em 02.12.2016). No caso, o requerente não preencheu o segundo e o terceiro requisitos.

8.	Além disso, o pedido formulado não pode ser conhecido. Isso porque, na petição inicial, o instituto aponta que a Agência Nacional de Saúde continuou a prever, em sua resolução, como taxativo o rol de eventos e procedimentos para a cobertura dos planos de saúde, em discordância com o que veio a ser estabelecido na nova legislação dos planos de saúde. O principal argumento, portanto, diz respeito à ilegalidade do art. 2º da Resolução Normativa nº 465/2021, por violação à Lei nº 14.454/2022. 

9.	Assim, eventual violação a normas constitucionais se daria de forma indireta, o que não justifica a instauração do controle de constitucionalidade. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental nas hipóteses em que há mera ofensa reflexa à Constituição, como ocorre no presente caso. Nesse sentido: ADPF 648 (Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. em 21.06.2021), ADPF 468 AgR (Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.04.2018) e ADPF 169 AgR (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 19.09.2013).

10.	Ademais, o requerente busca, de forma transversa, a afirmação da constitucionalidade da Lei nº 14.454/2022. Sustenta, em diversos trechos da petição inicial, que a referida lei foi fruto de “amplo consenso democrático” e que estaria sendo sistematicamente esvaziada por interpretações judiciais e atos normativos da ANS que contrariariam sua finalidade. Ao final, requer expressamente o “reconhecimento da constitucionalidade material da Lei nº 14.454/2022”  e a sua aplicação em todo o território nacional. Trata-se, portanto, de uso indevido da arguição de descumprimento de preceito fundamental com a finalidade de obter pronunciamento abstrato de conformidade constitucional da lei. De toda sorte, essa questão será discutida na ADI 7.265, sob minha relatoria.

12.	Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Publique-se. 

Brasília, 7 de agosto de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator